Tribunal: TJDFT
Processo: 0701922-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM DÉBITO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NÃO COMPROVAÇÃO. BAIXA NA RECEITA FEDERAL. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO PARA O SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO CONFIRMADA.

01. O simples inadimplemento, por si só, não instala a evidência do cometimento de infração legal, de conformidade com o disposto na norma esculpida no artigo 135, inciso III, do CTN. Deve existir provas de que o sócio tenha exercitado a administração da pessoa jurídica praticando o seu labor com excesso de poderes, infringência à previsão legal, ferimento ao contrato social ou aos seus estatutos.

02. A Tese no 630, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça-STJ, no julgamento do REsp repetitivo no 1.371.128, estabelece que “em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”, a depender da demonstração de conduta abusiva do sócio, com fundamento na legislação civil.

3. A Súmula 435 do Tribunal da Cidadania diz que: “presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”.

4. Não se caracteriza a dissolução irregular de pessoa jurídica que formaliza a baixa regular na Receita Federal.

5. Não há se falar em redirecionamento automático da execução fiscal para os sócios, ainda que subsistindo débitos tributários não adimplidos após a baixa cadastral da pessoa jurídica, se ausente a comprovação do encerramento irregular de suas atividades.

6. A fim se reconhecer a responsabilidade tributária ao sócio da pessoa jurídica devedora, se faz necessária a instauração de processo administrativo no qual ele conste no polo passivo e em cujo bojo seja atestada, além de sua condição de sócio, também, a sua responsabilidade.

7. Agravo conhecido e não provido.